Tribunal: TJDFT
Processo: 0046044-58.2003.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046044-58.2003.8.07.0016 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDOS: ADIMAR TEIXEIRA REZENDE, ADRIANA APARECIDA REZENDE MENESES, BETANIA SILVA DE SOUZA MORONARI, CLAUDIA CARVALHO FRANCA, CRISTINA GUILHERME RAIMUNDO, DAVID HENRIQUE RAIMUNDO ALBERNAZ, DIVINA MARIA DOS REIS, ELLEN MARCAL PASSOS, GISELI SILVA GUIMARAES BARBOSA, GUSTAVO DA SILVA BARBOSA, IEDA MOREIRA DA COSTA OLIVEIRA, MARINALVA ALVES DA MOTA, MATHEUS AUGUSTO GUILHERME ALBERNAZ, TATIANE CAETANO DOS SANTOS SILVA, TYRONE CORDEIRO, ANA MARIA DE SOUZA, JORGE JANSEN FRECHIANI, JOSE ARMINDO RODRIGUES, JOSE JARY GUILHERME DA SILVA, MARCOS LOUZEIRO MACIEL, MATHEUS LOPES SILVA, OLGA SUELY JANSEN PEREIRA FRECHIANI, PEDRO DA COSTA E SILVA NETO, PEDRO HUDSON ALENCAR OLIVEIRA, RONALDO ANTONIO SERAFIM, WANIA CRISTINA DE MORAES, WASHINGTON OLIVEIRA DE SOUZA, WILSON ROCHA MEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. COLÔNIA AGRÍCOLA SUCUPIRA. ASSENTAMENTO URBANO CONSOLIDADO. MUTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DO IMÓVEL. PERDA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. OCUPAÇÃO RECONHECIDA E GUARNECIDA PELO PODER PÚBLICO. FUNÇÃO SOCIAL. PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO NÃO CONCLUÍDO. DIREITO DE RETOMADA INEXISTENTE. I. A TERRACAP, proprietária da terra nua, não tem direito de reaver lotes situados em assentamento urbano consolidado cujo processo de regularização ainda não foi concluído. II. Há clara dissociação fática e jurídica entre a terra nua adquirida pela TERRACAP e o assentamento urbano cuja consolidação é reconhecida pelo próprio DISTRITO FEDERAL, que disponibilizou serviços públicos, o classificou legalmente como área passível de regularização fundiária e inclusive atribuiu designação própria. III. Assentamento urbano consolidado opera a transmutação fática e jurídica da propriedade que torna defesa a sua retomada por aquele que figura como proprietário no fólio real. V. Não obstante a matriz constitucional e a amplitude do direito de propriedade, a sua oponibilidade erga omnes, fundamento da faculdade de reivindicação, pressupõe a identidade física e jurídica entre o bem reivindicado pelo proprietário e o bem ocupado pelo demandado. V. A propriedade não subsiste na hipótese em que o imóvel experimenta mutação fática e jurídica, isto é, perde suas características essenciais, por força da intervenção executiva e legislativa do Estado, consoante a inteligência do artigo 1.275, inciso IV, do Código Civil. VI. A TERRACAP não tem o direito subjetivo de recuperar lotes que compõem assentamento urbano socialmente irreversível onde moram, com o suporte de serviços públicos e infraestrutura urbana, mais de 4.000 famílias, senão pelo perecimento do direito, pela função social que emerge da moradia sedimentada. VII. A regularização de assentamento urbano consolidado é um compromisso legal - e não uma faculdade - do DISTRITO FEDERAL, conforme sinaliza a interpretação teleológica do Estatuto das Cidades, da Lei 13.465/2017 e do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT. VIII. Recurso provido. A recorrente alega violação aos artigos 1.196, 1.200, 1.219 e 1.228, todos do Código Civil, 2o e 5o, caput, incisos XXII e XXXV, ambos da Constituição Federal, sustentando que os bens públicos são insuscetíveis de proteção possessória porquanto representam mera detenção. Aduz a impossibilidade de permanência dos recorridos na área pública reivindicada, porquanto a fase de estudo urbanístico e ambiental para sua possível regularização ainda não foi concluída, sob pena de se premiar um ato ilícito. Defende, assim, que a análise das áreas abrangidas e das pessoas beneficiadas há de ser resolvida pelo Executivo local, não podendo o Judiciário se imiscuir nas políticas habitacionais a serem futuramente implantadas. Invoca os princípios da legalidade e da separação dos poderes em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 1.196, 1.200, 1.219 e 1.228, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao proferir o julgado resistido, se baseou em norma local, qual seja, a Lei Complementar Distrital 803/2009 (Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT). E, assim, fica afastada a possibilidade de apreciação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, a teor do enunciado 280, da Súmula do STF, também aplicável ao recurso especial. Confira-se: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não deveria subir, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, “Incide, na hipótese, igualmente, a Súmula 126 do STJ, segundo a qual é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1448670/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Também não deve ser admitido o recurso especial em relação à indicada afronta aos artigos 2o e 5o, caput, incisos XXII e XXXV, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030